Tribunal: TJBA
Processo: 0001325-39.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0001325-39.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Gilberto Oliveira dos Santos

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
processual civil. Embargos de Declaração. Art. 1.022 do CPC. Auxílio-transporte. Policial Militar. Adequação do aresto ao Tema 1 do IRDR.

Recurso Provido
.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face do acórdão que concedeu a segurança garantindo o pagamento do auxílio-transporte ao impetrante.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar
a omissão do julgado quanto a
natureza jurídica d
o auxílio-transporte
e o limite temporal
para
pagamento.

III. Razões de decidir

3.
In casu, necessário atribuir-se efeito
modificativo aos
aclaratórios

pois necessário adequar o voto condutor à tese
fixada pela Seção Cível desta Corte em IRDR tombado sob número
0007725-69.2016.8.05.0000
, TEMA 1, de relatoria da Eminente Desa. Telma Laura Silva Britto,
com seguinte teor
: “
Em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve ser apreciada, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial”
.

IV. Dispositivo
e tese

4
.
Embargos de declaração providos
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001325-39.2016.8.05.0000
, em que figuram como embargante Estado da Bahia e embargado Gilberto Oliveira dos Santos.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento aos aclaratórios
, nos termos do voto do relator.